Tribunal: TJDFT
Processo: 0744071-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8.009/90). ÔNUS PROBATÓRIO. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado.
2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
3. No caso, não se aplica a proteção legal, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que o bem indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. 3.1. Importa consignar que o executado sequer foi encontrado no endereço do referido imóvel para fins de citação, conforme carta retornada pelo motivo “mudou-se”, tendo sido citado por edital.
4. Nesse sentido, o conjunto probatório não convence de que o imóvel apontado para constrição seja usado como efetiva residência do devedor. 4.1. Logo, cabível a constrição pretendida, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07224346720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/11/2023).
5. Recurso provido.